Tribunal: TJDFT
Processo: 0724787-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO TERMO A QUO DOPRAZO PRESCRICIIONAL. RECURSO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ARTIGO 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. POSICIONAMENTO MAJORITÁRIO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a interpretação literal ao disposto no artigo 112, inciso I, do Código Penal, e o posicionamento majoritário adotado por esta Corte de Justiça, o dies a quo da contagem do prazo prescricional da pretensão executória inicia-se com o trânsito em julgado para a acusação.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de retificação da data final do prazo prescricional.